Tribunal: TJBA
Processo: 8034671-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034671-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: VERA LUCIA CERQUEIRA BONFIM Advogado(s):ITALO EMANUEL GUEDES BRITO PEREIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS E REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, mantendo a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como a condenação ao reembolso dos valores pagos a maior. O agravante sustenta a legalidade da taxa pactuada (3,65% ao mês), defendendo que a taxa média de mercado não constitui limite vinculante e que inexistem abusividade ou cobrança indevida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar: (i) a limitação da taxa de juros remuneratórios ao parâmetro de uma vez e meia a média de mercado; e (ii) a condenação ao reembolso dos valores pagos a maior, sob o argumento de inexistência de abusividade e de violação à liberdade contratual. III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS), a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, condicionada à demonstração de abusividade concreta. 4. No caso, a taxa contratada de 3,65% ao mês (53,75% ao ano) mostrou-se substancialmente superior à média de mercado de 1,96% ao mês (26,28% ao ano) para operações da mesma natureza e período, superando o parâmetro jurisprudencial de razoabilidade de até uma vez e meia a média divulgada pelo Banco Central do Brasil. 5. A limitação imposta preserva o equilíbrio contratual e concretiza os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dirigismo contratual protetivo, não configurando indevida intervenção na autonomia privada nem afronta à livre concorrência. 6. Reconhecida a abusividade da taxa pactuada, impõe-se a adequação do encargo e o reembolso simples dos valores pagos a maior, como consequência lógica da revisão contratual. 7. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, embora não constitua limite legal absoluto, serve como parâmetro relevante para aferição de abusividade, admitindo-se variação razoável até o patamar de uma vez e meia a média apurada para operações da mesma natureza e período. 2. Configurada a cobrança de juros remuneratórios em percentual manifestamente superior a esse parâmetro, é legítima a intervenção judicial para readequação da taxa e restituição dos valores pagos a maior, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0556431-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034671-26.2022.8.05.0001, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada VERA LUCIA CERQUEIRA BONFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora